Tribunal: TJMT
Processo: 1016279-16.2023.8.11.0015
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016279-16.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Defeito, nulidade ou anulação, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[RUI FARIAS, WILSON ISAC E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 12.324.864/0001-48 (RECORRENTE), WILSON ISAC RIBEIRO - CPF: 612.147.879-91 (ADVOGADO), BELIZA DIAS DE FARIAS COELHO - CPF: 005.735.881-80 (ADVOGADO), ZICO CEZAR DE SOUZA CABRAL - CPF: 022.168.571-57 (RECORRIDO), CARLA DUARTE - CPF: 053.392.331-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRELIMINAR. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. ADVOGADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CLÁUSULA PENAL POR REVOGAÇÃO DE MANDATO E DESISTÊNCIA DA AÇÃO. NATUREZA FIDUCIÁRIA DA RELAÇÃO ADVOGADO-CLIENTE. NULIDADE DA CLÁUSULA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória para reconhecer a nulidade de cláusula contratual inserida em contrato de prestação de serviços advocatícios, declarar a inexigibilidade de multa fundada na revogação do mandato e desistência de reclamação trabalhista, bem como condenar o escritório de advocacia ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente sustenta a ocorrência de coisa julgada material em razão de decisão proferida em exceção de pré-executividade, além da validade da cláusula penal e da inexistência de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há três questões em discussão: (i) definir se a rejeição de exceção de pré-executividade impede o ajuizamento de ação autônoma para controle da validade de cláusula contratual; (ii) estabelecer se é válida cláusula penal que prevê multa pela desistência da ação ou revogação do mandato em contrato de prestação de serviços advocatícios; e (iii) determinar se o ajuizamento de execução fundada em cláusula abusiva configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A rejeição ou extinção de exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita ou necessidade de dilação probatória não produz coisa julgada material sobre a validade intrínseca do negócio jurídico, permanecendo possível o ajuizamento de ação cognitiva autônoma para controle de legalidade das cláusulas contratuais. O contrato de prestação de serviços advocatícios possui natureza fiduciária e pressupõe confiança recíproca entre advogado e cliente, razão pela qual o mandato pode ser revogado a qualquer tempo pelo constituinte. A cláusula penal que impõe multa pela revogação do mandato ou desistência da ação restringe indevidamente o exercício de direito potestativo do cliente e compromete a liberdade inerente à relação fiduciária entre advogado e constituinte. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade de cláusulas penais destinadas a constranger a revogação do mandato em contratos advocatícios, sem prejuízo do direito do patrono à percepção de honorários proporcionais pelos serviços efetivamente prestados. A desistência da reclamação trabalhista ocorreu antes da apresentação de contestação, hipótese em que o art. 485, VIII, do CPC assegura ao autor o direito irrestrito de desistir da ação, independentemente de anuência da parte contrária. A atribuição de valor superior a dois milhões de reais à reclamação trabalhista ampliou significativamente os riscos sucumbenciais da demanda, legitimando a decisão do cliente de desistir da ação e revogar o mandato por quebra de confiança. O ajuizamento de execução fundada em cláusula reconhecidamente abusiva, visando à cobrança de elevada quantia de trabalhador hipossuficiente, viola a boa-fé objetiva, a função social do contrato e os limites do exercício regular do direito. O dano moral decorre da gravidade objetiva da conduta e da frustração da legítima expectativa relacionada à preservação de verbas de natureza alimentar, dispensando prova específica do sofrimento experimentado. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, preservando a função reparatória e pedagógica sem ocasionar enriquecimento sem causa, impondo-se a redução do quantum indenizatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
A rejeição de exceção de pré-executividade por inadequação da via eleita não produz coisa julgada material sobre a validade de cláusula contratual. É nula a cláusula penal inserida em contrato de prestação de serviços advocatícios que impõe multa pela desistência da ação ou revogação do mandato, em razão da natureza fiduciária da relação advogado-cliente. O cliente possui direito potestativo de revogar o mandato e desistir da ação sem sofrer sanção contratual abusiva. O ajuizamento de execução fundada em cláusula contratual abusiva caracteriza abuso de direito e pode gerar dano moral indenizável. A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, vedado o enriquecimento sem causa.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III. CC, arts. 184, 186, 187, 473 e 682, I. CPC, arts. 485, VIII, 502 e 503. Lei no 9.099/95, arts. 5o, 6o, 38, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp no 1.960.444/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23.08.2022, DJe 31.08.2022; STJ, REsp no 1.346.171/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 11.10.2016, DJe 07.11.2016; STJ, AgInt no AREsp no 1.353.898/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18.02.2020, DJe 12.03.2020; STJ, REsp no 2.163.930/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 04.02.2025, DJEN 07.02.2025; TJMS, RApC no 0815358-56.2023.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, j. 19.07.2024; TJMG, RApC no 5022015-61.2018.8.13.0145, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 23.02.2024; TJRS, RI no 71005679428, 2a TRFP, Rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves, j. 24.05.2016.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id.

351248395 – reclamação no 1016279-16.2023.8.11.0015 –
2o Juizado Especial de Sinop
), que
julgo parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da cláusula 3a (
três
) do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios firmado entre as partes, bem como a INEXIGIBILIDADE de qualquer débito ou multa nela fundamentada, com dano moral (
R$ R$ 7.000,00 - sete mil reais
).

V O T O R E L A T O R

- PRELIMINAR.

- Da coisa julgada.

O Recorrente sustenta a existência de coisa julgada material decorrente da extinção da Exceção de Pré-Executividade nos autos da execução no 1008226-80.2022.8.11.0015.

Conforme pacificado na doutrina e jurisprudência, a decisão que rejeita ou extingue incidente de exceção de pré-executividade por inadequação da via ou necessidade de dilação probatória não faz coisa julgada sobre a validade intrínseca do negócio jurídico. O título executivo pode ser formalmente hígido, mas suas cláusulas submetem-se ao controle de legalidade em ação anulatória autônoma, sob o crivo do contraditório exauriente. Precedente. (
STJ – 4a T - AgInt no REsp no 1960444/SP - 2021/0295868-1 – j. 23/8/2022 - DJe 31/8/2022
).

Nos termos dos arts. 502 e 503 do CPC, a coisa julgada material exige pronunciamento definitivo sobre a questão de mérito efetivamente decidida, o que não ocorreu no caso concreto.

Assim, permanece plenamente viável o controle jurisdicional da validade da cláusula penal em ação autônoma de natureza cognitiva exauriente.

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- a celebração, em 30/12/2021, de contrato escrito de prestação de serviços advocatícios entre as partes, tendo por objeto o patrocínio de reclamatória trabalhista em favor do Recorrido (id.351248350); - a previsão, na Cláusula Terceira do instrumento, de multa penal compensatória no valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor liquidado na petição inicial para as hipóteses de desistência do processo ou desconstituição de poderes (id. 351248350); - o ajuizamento da Reclamação Trabalhista no 0000053-34.2022.5.23.0037, na qual o escritório Recorrente atribuiu à causa o vultoso montante de R$ 2.027.311,12 (dois milhões, vinte e sete mil, trezentos e onze reais e doze centavos) (id ́s. 351248351 e 351248352 - Pág. 33); - a desistência da demanda trabalhista pelo Recorrido, com a consequente revogação do mandato e contratação de nova patrona, em 19/4/2022, motivada pela quebra de confiança e pelo temor do risco sucumbencial decorrente do valor milionário da causa (id. 351248351 - Ata de Audiência);
- o fato de que a desistência foi requerida anteriormente à apresentação de contestação pela reclamada, conforme expressamente consignado na Ata de Audiência de 19/4/2022 (id. 351248351 - Pág. 2/3), tendo sido homologada pela MM. Juíza do Trabalho com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, fase processual em que a desistência independe de anuência de qualquer das partes, configurando exercício de direito processual legítimo e irrestrito do Recorrido;
- o ajuizamento de Ação de Execução de Título Extrajudicial (no 1008226-80.2022.8.11.0015) por parte do escritório Recorrente em face do Recorrido, visando a cobrança de R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais), fundamentada na penalidade contratual de 10% sobre o valor da causa trabalhista, reduzida para adequação ao teto dos Juizados (id. 351248352); - a rejeição da Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Recorrido naqueles autos, por meio de sentença que reconheceu a inadequação da via eleita e a necessidade de dilação probatória, sem, contudo, enfrentar o mérito da validade da cláusula penal (id. 351248372); - a extinção e o arquivamento da referida execução em 13/9/2024, após o trânsito em julgado e frustração na localização de bens (id ́s. 351248372 e 351248391); - a condição de hipossuficiência do Recorrido, motorista carreteiro, evidenciada pela Ficha Trabalhista de atendimento e pela natureza alimentar das verbas Buscadas (id. 351248369).

- Da nulidade de cláusula penal por revogação de mandato.

A discussão principal é a validade da cláusula que prevê multa de 10% sobre o valor da causa em caso de desistência da ação ou revogação do mandato.

O contrato de prestação de serviços advocatícios baseia-se na confiança entre cliente e advogado. Por isso, o cliente pode revogar o mandato a qualquer momento, assim como o advogado pode renunciar à causa.

A cobrança de multa pelo exercício desse direito compromete a relação de confiança entre as partes, pois acaba pressionando o cliente a permanecer vinculado a um profissional em quem não confia mais.

Nesse sentido:

“...

Art. 682. Cessa o mandato:

I - pela revogação ou pela renúncia; ...”

Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte.

Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos. ...”

Na mesma linha, o Código de Ética e Disciplina da OAB estabelece que o vínculo profissional subsiste enquanto preservada a confiança recíproca entre cliente e patrono.

O cliente possui, portanto, direito potestativo de revogar o mandato conferido ao advogado, assim como o patrono possui a faculdade de renunciar ao patrocínio da causa.

Em razão dessa natureza fiduciária, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da impossibilidade de estipulação de cláusula penal destinada a constranger o exercício desse direito potestativo. Precedente. (
STJ – 4a T – Resp no 1346171/PR - 2012/0007404-3 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 11/10/2016 - DJe 7/11/2016); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp no 1353898/SP - 2018/0220840-7 – rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 18/2/2020 - DJe 12/3/2020) e (STJ – 3a T – Resp no 2163930/PR - 2024/0303625-0 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 4/2/2025 - DJEN 7/2/2025).

As peculiaridades do caso concreto evidenciam, ainda com maior intensidade, a abusividade da cláusula contratual.

Acresce-se, ainda, que a desistência da demanda trabalhista ocorreu em momento anterior à apresentação de contestação pela parte adversa (
id. 351248351 - Pág. 2/3
), fase em que o art. 485, VIII, do CPC confere ao autor o direito irrestrito de desistir da ação, independentemente de anuência de qualquer das partes. A tentativa do Recorrente de transformar esse ato processual legítimo em fato gerador de multa penal evidencia, com ainda maior nitidez, o caráter abusivo da Cláusula 3a do contrato.

O escritório Recorrente atribuiu à reclamação trabalhista valor superior a dois milhões de reais, circunstância que ampliou significativamente os riscos processuais da demanda, inclusive quanto à eventual sucumbência.

Ao tomar ciência da dimensão econômica atribuída à ação e dos potenciais riscos daí decorrentes, o Recorrido optou legitimamente pela desistência da demanda e pela revogação do mandato, exercendo direito inerente à própria natureza fiduciária da relação contratual.

A cláusula penal instituída, ao impor sanção econômica substancial pela simples revogação do mandato, revela-se incompatível com a boa-fé objetiva, função social do contrato, a natureza fiduciária da advocacia e e a disciplina ética da profissão.

A nulidade alcança especificamente a cláusula penal compensatória, preservando-se, todavia, o direito do patrono ao recebimento de honorários proporcionais aos serviços efetivamente prestados, observadas as vias processuais adequadas para eventual arbitramento, nos termos do art. 184 do Código Civil e da jurisprudência do STJ.

- Do dano moral.

O ato ilícito está objetivamente caracterizado pelo reconhecimento, na própria sentença, da nulidade da forma concentrada de execução contratual. A ilicitude civil não se confunde com a ilicitude penal, nem exige conduta dolosa: basta a violação a dever jurídico (
art. 186 do Código Civil
) ou o exercício de direito que excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes (
art. 187 do Código Civil
).

Ao ajuizar execução de R$ 48.480,00 (
quarenta e oito mil, quatrocentos e oitenta reais
), contra um motorista hipossuficiente, baseando-se em multa sabidamente nula, o escritório Recorrente transbordou os limites da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A proteção do mínimo existencial, derivada do princípio da dignidade da pessoa humana (
art. 1o, III, da Constituição Federal
), opera não apenas como vedação à apropriação por terceiros, mas também como limite à erosão do crédito alimentar por encargos contratuais desproporcionais.

A relação advogado-cliente é, antes de tudo, relação fiduciária. O cliente confia ao advogado a defesa de seu interesse mais essencial. Em causas previdenciárias, frequentemente o próprio sustento. A retenção concentrada de mais da metade do valor liberado, no momento em que a cliente esperava o proveito imediato da causa por anos litigada, importa frustração legítima e ruptura da expectativa que sustenta o vínculo profissional.

O Recorrente sustenta ausência de prova específica do dano. O dano moral, quando decorrente de ofensa a direitos da personalidade ou frustração de expectativa legítima sobre verbas essenciais para pessoas hipossuficiente, dispensa prova específica do sofrimento opera-se por presunção relativa, decorrente da gravidade objetiva da conduta. Precedentes.
(TJMS — RApC no 0815358-56.2023.8.12.0001 – rel. Desembargador Luiz Antônio Cavassa de Almeida - j. 19/7/2024) e (TJMG — RApC no 5022015-61.2018.8.13.0145 – rel. Desembargador Luiz Carlos Gomes da Mata - j. 23/2/2024)
.

- Do valor do dano.

Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, em especial a quebra do contrato, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa, no valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
).

Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5o e 6o da Lei no 9.099/95. Precedente. (
TJRS – 2a TRFP - RI no 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, exclusivamente, para reduzir o valor do dano moral para R$ 2.000,00 (
dois

mil reais
), mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026